Tribunal: TJDFT
Processo: 0716269-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0716269-72.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO DE OLIVEIRA MENDES IMPETRANTE: ANA LÚCIA SILVA NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pela advogada ANA LÚCIA SILVA NASCIMENTO em favor de BRUNO DE OLIVEIRA MENDES, contra decisão proferida pela MM. Juíza da 2a Vara de Entorpecentes do DF que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento de medida cautelar referente à sua não localização para notificação no endereço cadastrado nos autos. Narra a impetrante que, em 11/10/2020, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Aduz que não foi realizada audiência de custódia em razão da pandemia do coronavítus e, ao analisar o auto de prisão em flagrante, o MM. Juiz do NAC concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de algumas medidas cautelares. Salienta que foi oferecida denúncia, mas o mandado de notificação retornou sem cumprimento com a certificação de que o paciente seria desconhecido no endereço informado: QNM 7 CONJUNTO M CASA 03 CEILÂNDIA SUL (CEILÂNDIA) BRASÍLIA-DF CEP 72215-083. Assevera que a MM. Juíza determinou que fosse feita uma tentativa de localizar o paciente por meio do celular informado no boletim de ocorrência, porém o estagiário do cartório certificou que não conseguiu encontrar o paciente, motivo pelo qual, em 22/4/2021, a MM. Juíza, acolhendo a manifestação do Parquet, decretou a sua prisão preventiva. Sustenta que houve um desencontro de informações, tendo em vista que não teve audiência de custódia, motivo pelo qual nem o Juízo e nem o Defensor Público solicitaram as informações referentes à residência e ao telefone do paciente para contato, de modo que as informações utilizadas foram as cadastradas no auto de prisão em flagrante, que estavam erradas. Afirma que o endereço que consta no auto de prisão em flagrante é o local onde o paciente foi preso e não o seu endereço residencial e que o número de telefone cadastrado pela autoridade policial não é o seu, até porque fez uso do direito constitucional de ficar em silêncio e estava desacompanhado de defensor. Aponta os predicados favoráveis do paciente no sentido de que ele é primário, tem endereço fixo e é estudante. Aduz não estarem presentes os requisitos da conveniência da instrução criminal e da garantia da aplicação da lei penal, pois o paciente não tinha conhecimento que estaria sendo procurado para receber a notificação e não está ameaçando testemunhas, adulterando provas ou coisa parecida. Salienta que o processo tramita de forma eletrônica e as audiências estão sendo feitas de forma virtual, ou seja, o paciente não terá dificuldade de responder aos atos do processo. Destaca a pandemia da Covid-19 e a Recomendação n. 62 do CNJ que recomenda medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito prisional. Salienta que, em caso de condenação, poderá ser aplicado o redutor previsto no artigo 33, §4o da Lei 11.343/06 e fixado regime aberto ou, ainda, substituída a reprimenda corporal por penas restritivas de direito, de modo que a prisão cautelar é prematura e inaceitável. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus com a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. BRUNO DE OLIVEIRA MENDES foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Em decorrência da pandemia da Covid-19, não foi possível realizar a audiência de custódia. Em 12/10/2020, a autoridade judicial do NAC analisou o auto de prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória a BRUNO, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural. Ao ser procurado pelo oficial de justiça para que fosse efetivada a sua notificação, o paciente não foi localizado no endereço constante dos autos (QNM 7, CONJUNTO M, CASA 03, CEILÂNDIA SUL), razão pela qual o Ministério Público representou pela sua prisão preventiva. Antes de decretar a prisão preventiva, o MM. Juiz determinou à Secretaria que promovesse tentativa de contato telefônico com o número de celular informado pelo acusado no boletim de ocorrência com vistas a se obter o seu endereço atualizado. A tentativa, porém, restou frustrada, sendo consignado na certidão de ID 80678486 – Pág. 116: “liguei para o número 98426-0094 que consta no inquérito policial de id 81265224 à fl. 36 e fui atendido por uma pessoa que se chama Bruno. Ele informou que não responde a nenhum processo e pediu os dados para confirmar se era dele o processo. Quando informei o nome do pai e da mãe ele disse que não eram seus pais. Ainda o alertei que a não atualização do endereço poderia ensejar um mandado de prisão, mas ele reafirmou que não era o réu.” Assim, a MM. Juíza da 2a Vara de Entorpecentes acolheu a manifestação do Parquet e decretou a prisão preventiva de BRUNO, no seguintes termos: “Em análise atenta dos autos, verifica-se que o denunciado não foi encontrado para notificação (id. 82735040), a despeito de ter firmado compromisso de comunicar a alteração de endereço ao juízo processante. Ademais, não foi possível estabelecer contato com o denunciado por meio do telefone informado por ele em sede policial, conforme o teor da certidão de id. 80678486. Assim, diante da indiscutível desídia, fica evidente a necessidade de reversão da medida anteriormente adotada, o que resulta na decretação da prisão preventiva de BRUNO por conveniência da instrução criminal e para assegurar a eventual aplicação da lei penal. A propósito, as informações indicam comportamento furtivo do denunciado, o que por certo acarreta prejuízos ao andamento processual e resultará em transtornos no momento de eventual cumprimento da resposta penal. DIANTE DO EXPOSTO, acolho a manifestação do Ministério Público para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de BRUNO DE OLIVEIRA MENDES, nos termos dos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal.” Nesse juízo preliminar, verifica-se que a decisão está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da aplicação da lei penal, em razão do comportamento furtivo do paciente, que descumpriu as medidas cautelares estabelecidas, o que constitui fundamento idôneo para respaldar a segregação cautelar. De fato, há risco latente à aplicação da lei penal, uma vez que o paciente não foi encontrado no endereço e no telefone constantes do auto de prisão em flagrante. A despeito do direito constitucional de ficar em silêncio, o réu está obrigado a responder às perguntas sobre a sua pessoa e informar, à autoridade policial, dados ou indicações concernentes à própria identidade, estado, profissão, domicílio e residência. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 21 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador